Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO. DESPACHO DETERMINADO A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESATENDIMENTO – CAUSA PARA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Nos autos há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de estar nesse ato representado por advogado, é empresário residente no Sudoeste, bairro nobre da cidade.
Além disso, o objeto da demanda é o acidente que envolve veículo de alto custo de propriedade do réu. Inobstante o réu alegar que não é nem nunca foi proprietário do veículo Hilux, em sua contestação, o réu afirma necessitar resolver problemas sobre “a documentação de um cavalo de propriedade do ora contestante” e que “conduzia SUA caminhonete com reboque de carga viva” (19050407 - Pág. 3/4). Ademais, no processo 0735383-62.2019.8.07.0001, o réu afirma ter adquirido de Evanir o automóvel Hilux de placa JGZ-1009 envolvido no acidente.
Tudo isso, juntado às informações de outros processos em nome do réu (ID 19050536 a 19050538), leva a presumir a capacidade financeira do réu para arcar com os custos do processo.
Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o)."
2. Interposto Agravo de Instrumento, procedi a conversão do recurso para Agravo Interno, por aplicação subsidiária do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, e facultei ao então recorrente a complementação das razões recursais, na forma do artigo 35, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal deste relator. Todavia, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinado.
3. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, inclusive quanto ao pedido, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal do Relator, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe.
4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
5. Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios.